Tribunal: TJMT
Processo: 1014917-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014917-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CLOVIS PATRIOTA - CPF: 003.659.209-91 (EMBARGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença proposto por Clóvis Patriota, ao entender que os cálculos estavam em conformidade com a decisão liquidanda, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar alegação do embargante sobre:

(i) suposta incidência indevida de juros remuneratórios nos cálculos homologados, em afronta à coisa julgada e à tese do Tema 968/STJ;

(ii) ausência de consideração dos pareceres técnicos apresentados, com possível afronta aos arts. 502, 503 e 506 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou o conteúdo do título executivo judicial, concluiu pela conformidade dos cálculos homologados com os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda e afastou a tese de violação à coisa julgada.

4. A pretensão recursal revela-se tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou implicitamente os fundamentos jurídicos invocados, sendo desnecessário o enfrentamento explícito para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina o título executivo e conclui pela regularidade dos cálculos homologados. 2. A reiteração de argumentos vencidos não autoriza rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1006546-04.2019.8.11.0003), proposto contra o embargante por CLÓVIS PATRIOTA, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/executado/agravante e, por admitir que “
os cálculos se encontram em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, § 4º, do CPC
”, homologou o laudo pericial que quantificou o valor exequendo em R$ 4.206.739,14 (cf. Ids. nº 144417072 e 154841694 dos autos de origem).

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que não foram analisados pontos relevantes suscitados na impugnação aos cálculos periciais. Em especial, aponta que o laudo homologado teria incluído juros remuneratórios, o que afrontaria a coisa julgada e a tese firmada no Tema 968 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.552.434/GO).

Alega, ainda, que o título executivo judicial afastou expressamente a incidência de encargos contratuais e determinou a restituição com base no BTN de março de 1990, acrescida apenas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Sustenta que a homologação do referido laudo sem apreciação dos pareceres técnicos apresentados pelo embargante representa violação aos artigos 502, 503 e 506 do Código de Processo Civil, bem como negativa de aplicação da jurisprudência vinculante anteriormente mencionada.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com a integração do julgado para que sejam enfrentadas as omissões apontadas, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, e, se necessário, o prequestionamento explícito das normas legais e jurisprudência mencionadas.

A parte embargada apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 280506869.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Conforme relatado, o acórdão embargado manteve a decisão de primeira instância que homologou o laudo pericial nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de repetição de indébito.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar teses relevantes constantes na impugnação aos cálculos, notadamente quanto à incidência indevida de juros remuneratórios no laudo homologado, em afronta ao que fora decidido na fase de conhecimento e ao entendimento firmado no Tema 968 do STJ (REsp 1.552.434/GO).

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado analisou detidamente o conteúdo do título executivo judicial, concluiu que os cálculos realizados observaram os critérios estabelecidos na decisão exequenda, e destacou que a perícia apenas considerou os pagamentos realizados indevidamente até a quitação do contrato, corrigindo o montante desde a data do pagamento, conforme estabelecido.

Inclusive, expressamente consignou que:

“...o cálculo pericial encontra-se em estrita observância ao título executivo judicial, que [...] não determinou que o pagamento fosse efetuado com base exclusivamente no saldo de 03/1990, mas sim, que fosse atualizado com base no Bônus do Tesouro Nacional de março de 1990 [...]”.

Além disso, o acórdão ressaltou que não houve demonstração de erro material nos cálculos e que o inconformismo do embargante se limita à metodologia adotada, não se caracterizando como omissão, contradição ou obscuridade passível de correção pela via eleita.

A pretensão deduzida nos embargos, portanto, revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, com o intuito de obter juízo de retratação, o que é vedado nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Ademais, embora tenha o embargante requerido o prequestionamento de dispositivos legais e da tese do Tema 968/STJ, o acórdão embargado enfrentou a questão de fundo, ainda que implicitamente, o que é suficiente à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025